Tribunal: TJMT
Processo: 1027198-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1027198-17.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: IZABEL APARECIDA BERNARDES
AGRAVADO: BANCO BMG S.A.
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por IZABEL APARECIDA BERNARDES de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual com Danos Materiais e Morais sob o n. 1056073-68.2020.8.11.0041 ajuizada em face de BANCO BMG S.A., que indeferiu a tutela de urgência com a finalidade de suspensão dos descontos em folha de pagamento referente a empréstimo consignado/cartão de crédito.
A agravante sustenta nas razões do recurso que há descontos em sua folha de pagamento de valores referentes a cartão de crédito consignado, variados, desde 02/2012 com o total de R$ 15.012,05 (quinze mil e doze reais e cinco centavos).
Alega que realizou empréstimo consignado, contudo, não sobre cartão de crédito. Desde quando iniciaram os descontos em FEV/2012 os valores descontados são uniformes, sem variações, o que traz à tona a verossimilhança de a Agravante sustentar não ter conhecimento da existência deste Cartão de Crédito em seu nome, pois se assim soubesse, com certeza o valor das faturas seriam variados ante a utilização do crédito disponível.
Fundamenta no caso em tela, os descontos realizados na folha de pagamento da Agravante, vez que são a materialização do fumus boni iuris, pois, em análise de cognição sumária externa a verossimilhança das alegações da Agravante. Noutro passo, cabe destacar, e, é sabido, que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) caracteriza-se pela urgência de satisfação da tutela jurisdicional, sob pena de se perder sua utilidade ante o perecimento do direito em voga.
No caso em apreço, a manutenção dos descontos no salário da Agravante, mensalmente, traz a expressiva diminuição de sua capacidade creditícia, principalmente sob o viso de que a Agravante jamais utilizou ou teve acesso ao referido Cartão de Crédito.
Por fim, requer a concessão liminar para determinar suspensão dos descontos referentes à cartão de crédito consignado na folha de pagamento da Agravante; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada (id. 71526978).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
A decisão agravada consta:
“Pugna a requerente, em sede de antecipação de tutela, a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento referente ao cartão de crédito e que não seja negativado seu nome. Temos que, para a exclusão dos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado no STJ, a verossimilhança das alegações somente se materializa quando existe expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Assim, quanto ao pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento, referentes ao empréstimo consignado/cartão de crédito, tenho que referida prática não é obrigatória, mas decorrente do pacto firmado pelas partes, em que a requerente autoriza os débitos. Desta forma, ante a não coercitividade dos descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que o pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras de cartão de crédito são equiparadas as instituições financeiras e a elas se aplicam o mesmo regramento quanto aos juros. “As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura.” Ainda não merece prosperar tal pretensão visto que a simples propositura de ação revisional não elide a mora do devedor, conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ: "A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor." Por todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 300 do CPC”.
Apesar dos argumentos expendidos pela agravante, verifica-se que dos documentos acostados não demonstram com efetividade a ausência de contratação, estando no campo das alegações, o que demanda maiores esclarecimentos pela parte agravada.
Dos descontos efetuados aponta-se a existência de contratação de cartão de crédito, de modo que não há subsídio a embasar a pretensão da tutela de urgência, uma vez que não está comprovado os requisitos da probabilidade do direito e risco de irreparável dano.
Dispõe o artigo 300 do CPC:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Nesse passo, leciona LUIZ GUILHERME MARINONI, na obra Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542: “os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada”.
Não se está a negar o seu direito, porém, a título de tutela antecipada de urgência entendo não estarem presentes os requisitos.
A jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de execução obrigação de fazer –TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO NCPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Exatamente por não reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida na instância inicial, lhe foi indeferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado a quo”. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019).
Ademais, a matéria discutida depende de dilação probatória não se justificando a concessão de medida liminar nesse momento, haja vista que os fatos devem ser melhores esclarecidos.
Ante o exposto, indefiro a liminar sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento definitivo por esta Primeira Câmara de Direito Privado.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora